Tribunal: TJBA
Processo: 8045356-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045356-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SAMUEL SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
CLARA IGLESIAS PIMENTEL GARCIA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PREJUDICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por Policial Militar inativo objetivando a revisão de seus proventos para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) incida no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), equiparando-se aos Oficiais da ativa, tendo em vista a percepção de proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM.

II
. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a perda de objeto da impugnação à gratuidade da justiça diante do indeferimento anterior do benefício e do consequente recolhimento das custas; (ii) a existência de prova documental pré-constituída; (iii) o direito do militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração de Oficial, à percepção da CET no mesmo percentual pago à generalidade dos Oficiais da ativa (125%), com base na regra de paridade e na legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia resta prejudicada, uma vez que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido na origem por esta Relatoria e a parte Impetrante promoveu o recolhimento integral das custas processuais.

4. Os documentos anexados ao processo, consistentes em contracheques, ato de inativação publicado em boletim oficial e legislação aplicável, mostram-se plenamente suficientes para a análise do direito líquido e certo alegado, o que afasta a preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida pelo ente público.

5. A Lei Estadual nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014 estabelecem de forma genérica o percentual de 125% de CET para os postos de Tenente a Coronel. Sendo os proventos do policial inativo calculados com base na remuneração integral do posto superior de 1º Tenente, por força de determinação da legislação específica (artigo 92, inciso III, do Estatuto dos Policiais Militares), impõe-se a aplicação do percentual de gratificação correspondente a essa mesma base de cálculo, sob pena de esvaziamento da regra protetiva e ofensa à irredutibilidade da remuneração.

6. As limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 169 da Constituição Federal não podem servir de fundamento ou obstáculo para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos devidamente reconhecidos na via judicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

a) O Policial Militar inativo que percebe proventos calculados com base na remuneração do posto de Oficial faz jus à incidência da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos exatos termos da Resolução COPE nº 153/2014 e do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

b) A base de cálculo dos proventos de inatividade deve refletir a integralidade da remuneração do posto utilizado como parâmetro legal, incluindo os percentuais de gratificações genéricas atribuídas a este.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXIX; Lei Federal nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, artigos 92 e 110-B; Resolução COPE nº 153/2014.

Jurisprudência relevante citada:
(Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8020951-63.2020.8.05.0000, Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 11/03/2022); (Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8029576-86.2020.8.05.0000, Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Publicado em: 10/12/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº
80
45356
-
90
.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
SAMUEL SILVA SOUSA
e como Impetrados o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
,
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça